Tribunal: TJSP
Processo: 1023562-02.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - PRETENSÃO DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES - RESP No 1.578.553 - SEGURO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - PRETENSÃO DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES - RESP No 1.578.553 - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - DEVOLUÇÃO DAS CONCERNENTES QUANTIAS PAGAS DE FORMA SIMPLES, PORQUANTO NÃO DEMONSTRADA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023562-02.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARLENE
SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023562-02.2016.8.26.0506 -Voto no 45202
2
VOTO No 45202 (Processo Digital)
Apelação no 1023562-02.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto (4a Vara Cível)
Apelante: MARLENE SANCHES (Justiça Gratuita)
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Juiz sentenciante: Loredana Henck Cano de Carvalho
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
VALORES COBRADOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA - PRETENSÃO DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - NÃO
COMPROVADA
A
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
CORRESPONDENTES
-
RESP
No
1.578.553
-
SEGURO
PRESTAMISTA
-
VENDA
CASADA
-
DEVOLUÇÃO
DAS
CONCERNENTES QUANTIAS PAGAS DE FORMA SIMPLES,
PORQUANTO
NÃO
DEMONSTRADA
MÁ-FÉ
-
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada de
fls. 146/151, julgando improcedente a ação declaratória e condenando a parte
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advoca-
tícios fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a demandante ser necessária
a devolução da tarifa de avaliação do bem, do registro de contrato e do
seguro previstos no financiamento, visto que não comprovada a
contraprestação do serviço em relação aos dois primeiros encargos, além de
configurada a venda casada em relação ao terceiro, pleiteia repetição em
dobro, aguarda provimento (fls. 154/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023562-02.2016.8.26.0506 -Voto no 45202
3
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 25 e 170).
Regularmente processado (fls. 167).
Sem contrarrazões (fls. 170).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
revisão de contrato de crédito tomado pela requerente, além da repetição em
dobro do propalado indébito.
Salienta-se, de proêmio, que se sujeitam à reapreciação
tão somente as matérias elencadas nas razões recursais, em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em consonância com o
artigo 1.013, caput, do CPC, além do enunciado da Súmula no 381 do STJ,
sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023562-02.2016.8.26.0506 -Voto no 45202
4
As partes celebraram contrato para aquisição de veículo
mediante financiamento de R$ 13.500,00, com previsão de pagamento em 48
parcelas de R$ 539,87 cada, além de cobrança de Seguro Proteção
Financeira no valor de R$ 633,27, Registro Contrato de R$ 101,54, Tarifa de
Cadastro de R$ 496,00 e Tarifa de Avaliação do Bem de R$ 295,00 (fls. 17).
O mencionado pacto exprime inequívoca relação de
consumo, baseada na Súmula no 297 do STJ, sendo passíveis de revisão as
cláusulas tidas por ilegais. Não obstante, a adesão a contrato cujas
condições estejam previamente impressas, por si só, não configura
abusividade, devendo ser examinados caso a caso os excessos apontados.
Destaca-se, por oportuno, que a regularidade da tarifa de
avaliação do bem e do registro de contrato depende de prova de efetiva
prestação do serviço por parte da instituição financeira ou de terceiro, na
esteira de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.578.553, inexistente, no caso concreto, demonstração da contraprestação
compatível com os montantes cobrados.
No tocante ao registro de contrato, aliás, não há qualquer
evidência de que o pacto fora averbado no Sistema Nacional de Gravames,
na Cetip, no Detran ou em outro banco de dados, sequer é possível aferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023562-02.2016.8.26.0506 -Voto no 45202
5
anotação da alienação fiduciária pelo CRV, CRLV ou DUT, uma vez que não
foram juntados os documentos do veículo ou qualquer outro comprovante
que justifique a despesa, devendo ser afastada sua incidência.
A cobrança do seguro, outrossim, se revela abusiva,
configurada a venda casada, conforme tese também firmada pelo STJ nos
REsp no 1.639.320 e 1.639.259, ambos de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, o qual concluiu, outrossim, que “a abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora” nem “[...]
contamina a parte principal da contratação”.
De fato, os encargos que descaracterizam a mora seriam
principalmente os juros remuneratórios e capitalização, “encargos essenciais
dos contratos de mútuo bancário”.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 295,00), do registro de
contrato (R$ 101,54) e do seguro proteção financeira (R$ 633,27),
devolvendo-se os valores pagos a esses títulos de forma simples, porquanto
ausente comprovada má-fé, corrigidamente da data do desembolso, incidindo
juros de mora de 1% a.m. da citação, facultando-se à credora a
compensação com eventual saldo devedor em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023562-02.2016.8.26.0506 -Voto no 45202
6
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ressalta-se a desnecessidade de o julgador rebater todos
os argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que motive
sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão
monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023562-02.2016.8.26.0506 -Voto no 45202
7
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para julgar em parte procedente a ação e determinar o recálculo
da obrigação, do CET e das parcelas, expurgando-se a tarifa de avaliação do
bem (R$ 295,00), o registro de contrato (R$ 101,54) e o seguro proteção
financeira (R$ 633,27), devolvendo-se de forma simples os valores pagos a
esses títulos, corrigidamente do desembolso, pela Tabela Prática deste
TJSP, e com juros de mora de 1% a.m. da citação, facultando-se à credora a
compensação com eventual saldo devedor em aberto.
Em razão da sucumbência parcial, deve a parte autora
responsabilizar-se por 1/5 e a casa bancária por 4/5 das custas e despesas
processuais, arbitrando-se verba honorária em R$ 1.000,00, mantida a fração
sem compensação, observada a gratuidade.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator